Tribunal: STJ
Processo: 5000783-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043349 - ES(2025/0347096-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CAIO CESAR ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE DO
E ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO EM RECURSO
TEMA 630/STJ
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo que inadmitiu o recurso especial por consonância com a
jurisprudência do STJ, aplicação da Súmula n. 83 do STJ, inexistência de negativa
de prestação jurisdicional, pretensão de rediscussão da causa e ausência de
demonstração de excesso de execução, com alinhamento a precedentes do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento no cumprimento de sentença
relativo à complementação de aposentadoria, com manutenção dos encargos do
§ 1o,
§ 2o, do CPC e redução das astreintes.
art. 523,
c/c art. 520,
3. A Corte de origem desproveu o agravo de instrumento, afastou a necessidade de
prova pericial, manteve a responsabilidade de pagamento até a liquidação
extrajudicial nos termos do
rejeitou a impugnação por
REsp n. 1.248.975/ES,
ausência de parcela incontroversa e demonstrativo adequado, e reduziu as
astreintes; embargos de declaração parcialmente providos para suprir omissão
quanto à execução das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA56115505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f36f5e68-b975-4a07-bfa8-42cec951c533

jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
CPC; (ii) saber se o indeferimento da prova pericial atuarial e contábil violou o
do CPC; (iii) saber se houve incongruência por afronta aos arts. 141 e
art. 369
492, parágrafo único, do CPC; (iv) saber se foram transgredidos os limites do
título e da coisa julgada pelos arts. 489, § 3o, 503, 505 e 506, do CPC; (v) saber se
foram desrespeitadas as regras de custeio e reservas técnicas dos arts. 3o, VI, 2o, 6o,
7o, 9o e 18, §§ 1o e 2o, da LC n.
; (vi) saber se foi afastada a
109/2001
independência patrimonial prevista no
I,
, da LC n.
; (vii) saber
art. 34,
b
109/2001
se houve ofensa à Resolução n.
do CNPC, arts. 3o, parágrafo único, e 5o,
24/2016
II; (viii) saber se seria necessária a intimação pessoal para exigência de astreintes
conforme a Súmula n. 410 do STJ; (ix) saber se o exaurimento da submassa
COFAVI impediria o pagamento e autorizaria perícia atuarial; e (x) saber se há
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
CPC, pois o acórdão enfrentou exaustivamente os pontos controvertidos e supriu a
omissão sobre as astreintes em embargos de declaração.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da necessidade de perícia
atuarial e contábil e do alegado excesso de execução, por demandarem
revolvimento fático-probatório.
7. Aplica-se o
(
, mantendo a
Tema 630/STJ
REsp n. 1.248.975/ES)
responsabilidade de pagamento até a liquidação extrajudicial e vedando a
utilização do patrimônio da submassa COSIPA quando reconhecida a ausência de
solidariedade, hipótese que atrai a Súmula n. 83 do STJ.
8. Não se verifica a alegada ofensa por descumprimento de normas
administrativas, pois resolução não se enquadra no conceito de lei federal apta a
ensejar recurso especial.
9. Não ocorreu a ofensa aos arts. 141 e 492, parágrafo único, do CPC, porque a
impugnação foi rejeitada pela falta de indicação de parcela incontroversa e de
demonstrativo adequado, sendo inviável o revolvimento de fatos e provas.
Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
Tese de julgamento:
parágrafo único, II, do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta de modo
suficiente todas as questões relevantes. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar
o reexame da necessidade de perícia e da alegação de excesso de execução, por
demandarem revolvimento fático-probatório. 3. Aplica-se o
(
Tema 630/STJ
, mantendo a responsabilidade de pagamento até a
REsp n. 1.248.975/ES)
liquidação extrajudicial e vedando a utilização do patrimônio da submassa
COSIPA quando reconhecida a ausência de solidariedade, circunstância que atrai a
Súmula n. 83 do STJ. 4. Resolução administrativa não é parâmetro de violação em
recurso especial. 5. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por
ausência de indicação de parcela incontroversa e demonstrativo adequado impede
o conhecimento do alegado excesso de execução ante a necessidade do
revolvimento fático-probatório dos autos.”.
CF,
III, e ; CPC, arts. 141, 369, 489, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
1o, IV e § 3o, 1.022, II, parágrafo único, II, 503, 505, 506, 509, § 2o, 520, § 2o, 523,
Documento eletrônico VDA56115505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f36f5e68-b975-4a07-bfa8-42cec951c533

§ 1o e 85, § 11; LC n.
arts. 1o, 2o, 3o, VI, 6o, 7o, 9o, 18, §§ 1o e 2o, e 34, I,
109/2001,
.b
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgados em
REsp n. 1.248.975/ES,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
24/6/2015;
AREsp n. 1.404.452/SE,
Quarta Turma, julgado em 7/6/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f36f5e68-b975-4a07-bfa8-42cec951c533

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043349 - ES(2025/0347096-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES33033
AGRAVADO
: ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CAIO CESAR ROCHA - DF33593
CESAR ASFOR ROCHA - CE2085
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE DO
E ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO EM RECURSO
TEMA 630/STJ
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo que inadmitiu o recurso especial por consonância com a
jurisprudência do STJ, aplicação da Súmula n. 83 do STJ, inexistência de negativa
de prestação jurisdicional, pretensão de rediscussão da causa e ausência de
demonstração de excesso de execução, com alinhamento a precedentes do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento no cumprimento de sentença
relativo à complementação de aposentadoria, com manutenção dos encargos do
§ 1o,
§ 2o, do CPC e redução das astreintes.
art. 523,
c/c art. 520,
3. A Corte de origem desproveu o agravo de instrumento, afastou a necessidade de
prova pericial, manteve a responsabilidade de pagamento até a liquidação
extrajudicial nos termos do
rejeitou a impugnação por
REsp n. 1.248.975/ES,
ausência de parcela incontroversa e demonstrativo adequado, e reduziu as
astreintes; embargos de declaração parcialmente providos para suprir omissão
quanto à execução das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
CPC; (ii) saber se o indeferimento da prova pericial atuarial e contábil violou o
do CPC; (iii) saber se houve incongruência por afronta aos arts. 141 e
art. 369
492, parágrafo único, do CPC; (iv) saber se foram transgredidos os limites do
título e da coisa julgada pelos arts. 489, § 3o, 503, 505 e 506, do CPC; (v) saber se
foram desrespeitadas as regras de custeio e reservas técnicas dos arts. 3o, VI, 2o, 6o,
7o, 9o e 18, §§ 1o e 2o, da LC n.
; (vi) saber se foi afastada a
109/2001
independência patrimonial prevista no
I,
, da LC n.
; (vii) saber
art. 34,
b
109/2001
se houve ofensa à Resolução n.
do CNPC, arts. 3o, parágrafo único, e 5o,
24/2016
II; (viii) saber se seria necessária a intimação pessoal para exigência de astreintes
conforme a Súmula n. 410 do STJ; (ix) saber se o exaurimento da submassa
COFAVI impediria o pagamento e autorizaria perícia atuarial; e (x) saber se há
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
CPC, pois o acórdão enfrentou exaustivamente os pontos controvertidos e supriu a
omissão sobre as astreintes em embargos de declaração.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da necessidade de perícia
atuarial e contábil e do alegado excesso de execução, por demandarem
revolvimento fático-probatório.
7. Aplica-se o
(
, mantendo a
Tema 630/STJ
REsp n. 1.248.975/ES)
responsabilidade de pagamento até a liquidação extrajudicial e vedando a
utilização do patrimônio da submassa COSIPA quando reconhecida a ausência de
solidariedade, hipótese que atrai a Súmula n. 83 do STJ.
8. Não se verifica a alegada ofensa por descumprimento de normas
administrativas, pois resolução não se enquadra no conceito de lei federal apta a
ensejar recurso especial.
9. Não ocorreu a ofensa aos arts. 141 e 492, parágrafo único, do CPC, porque a
impugnação foi rejeitada pela falta de indicação de parcela incontroversa e de
demonstrativo adequado, sendo inviável o revolvimento de fatos e provas.
Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
Tese de julgamento:
parágrafo único, II, do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta de modo
suficiente todas as questões relevantes. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar
o reexame da necessidade de perícia e da alegação de excesso de execução, por
demandarem revolvimento fático-probatório. 3. Aplica-se o
(
Tema 630/STJ
, mantendo a responsabilidade de pagamento até a
REsp n. 1.248.975/ES)
liquidação extrajudicial e vedando a utilização do patrimônio da submassa
COSIPA quando reconhecida a ausência de solidariedade, circunstância que atrai a
Súmula n. 83 do STJ. 4. Resolução administrativa não é parâmetro de violação em
recurso especial. 5. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por
ausência de indicação de parcela incontroversa e demonstrativo adequado impede
o conhecimento do alegado excesso de execução ante a necessidade do
revolvimento fático-probatório dos autos.”.
CF,
III, e ; CPC, arts. 141, 369, 489, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
1o, IV e § 3o, 1.022, II, parágrafo único, II, 503, 505, 506, 509, § 2o, 520, § 2o, 523,
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

§ 1o e 85, § 11; LC n.
arts. 1o, 2o, 3o, VI, 6o, 7o, 9o, 18, §§ 1o e 2o, e 34, I,
109/2001,
.b
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgados em
REsp n. 1.248.975/ES,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
24/6/2015;
AREsp n. 1.404.452/SE,
Quarta Turma, julgado em 7/6/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PREVIDÊNCIA
USIMINAS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por estar o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
com aplicação da Súmula n. 83 do STJ, por inexistência de negativa de prestação
jurisdicional quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, e por pretensão de
rediscussão da causa, inclusive quanto ao excesso de execução não demonstrado,
além de alinhamento com os precedentes
AgInt no
REsp n. 1.248.975/ES,
e AgInt no AgInt no
(fls. 667-676).
AREsp n. 1.394.873/ES
REsp n. 1.910.325/ES
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 713-724.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 546-547):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE
PROVA
PERICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que “quando a
apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover,
desde logo, o cumprimento da sentença”. A agravante pretendeu buscar - por meio
perícia contábil atuarial - alterar os critérios de cálculo definidos em sentença já
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

transitada em julgado.
2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade
Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo
pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de
aposentadoria devida aos
ex-empregados da patrocinadora
participantes/assistidos,
COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em
março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de
se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo
quando, na
FEMCO/COSIPA
instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (
Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento:
REsp 1248975/ES,
24-06-2015, data da
: DJe 20-08-2015).
publicação/fonte
3. - Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não
afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas
de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi
estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a
patrocinadora (Cofavi).
4. - Por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não
vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de
condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles
fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais
(ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em
determinar no artigo 40 da então vigente
a obrigatoriedade de
Lei n. 6.435/1977
constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência,
com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes,
regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n.
erigido à
109/2001
base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da
redação de seus artigos 1o e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos
previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.
5. - Segundo a jurisprudência do STJ, é indispensável apontar, na petição de
impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem
como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição
liminar da petição. (AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi,
AREsp 1404452/SE,
Quarta Turma, data do julgamento: 07-06-2021, data da
: DJe 11-
publicação/fonte
06-2021)
6. - Recurso desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
589):
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO
EM
PARTE
EXISTENTE.
OMISSÃO
SUPRIDA.
INTENÇÃO
DE
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
I - A inviabilidade de execução provisória das astreintes era próprio do sistema
processual do Código de 1973, então vigente quando inaugurada a execução
provisória, não havendo que se falar em preclusão consumativa quando o Exequente
aguarda o julgamento dos recursos pendentes para, só então, incluir nos cálculos da
execução o valor da multa cominatória. Precedentes. Omissão suprida.
II - Desvela-se, no mais, o intuito de reapreciação da matéria vertido nos presentes
embargos, insistindo a Embargante em argumentos já rechaçados ao tempo da fase
de conhecimento, revisitados na execução e agora, novamente, em âmbito recursal,
seja no agravo, seja nos aclaradores, em claro agir protelatório, que se aproxima, e
muito, da litigância de má-fé.
III - O acórdão embargado, assim como a decisão a quo, encontram-se amplamente
fundamentados em decisão já consagrada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
quando trata-se do caso do plano de previdência privada dos funcionários da
COFAVI, o que decorre claro da decisão embargada, não deixando dúvidas de que
não há que se falar em mácula indevida a outros fundos geridos pela Embargante,
inexistindo elementos a dizer que a decisão desta Corte foi além do que restou
decido pelo STJ, insistindo a Embargante em argumentos renitentes e superados a
impor um tumulto processual indevido.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque teria havido
deficiência de fundamentação e ausência de enfrentamento de fundamentos
essenciais;
b) 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, já que o
acórdão teria incorrido em omissão sobre pontos relevantes, inclusive quanto às
astreintes e ao excesso de execução;
c) 369, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem teria
indeferido indevidamente a prova pericial atuarial e contábil;
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

d) 141 e 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto
não teriam sido apreciados todos os pedidos e fundamentos relativos ao excesso de
execução e à limitação das astreintes;
e) 489, § 3o, 503, 505 e 506, do Código de Processo Civil, uma vez que a
decisão teria violado os limites do título executivo e da coisa julgada ao alcançar
patrimônio da submassa COSIPA;
f) 3o, VI, 2o, 6o, 7o, 9o e 18, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n. 109/2001,
visto que o acórdão teria desconsiderado regras de custeio, reservas técnicas e
proteção dos participantes;
g) 34, I,
, da Lei Complementar n.
porque se teria afastado a
b
109/2001,
independência patrimonial das submassas;
h) 3o, parágrafo único, e 5o, II, da Resolução CNPC n.
já que a
24/2016,
segregação das submassas não teria sido observada;
i) 410, do STJ, pois seria necessária a intimação pessoal para exigência
de astreintes.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a PREVIDÊNCIA
USIMINAS deve manter o pagamento da complementação até a liquidação
extrajudicial, divergiu do entendimento de julgados que reconhecem o
exaurimento da submassa COFAVI e a restrição de uso dos recursos da submassa
COSIPA, indicando
e decisões monocráticas correlatas.
REsp n. 1.673.367/ES
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão e determinar o
retorno dos autos à origem, a fim de analisar os fundamentos e provas
negligenciados, inclusive sobre exaurimento da submassa COFAVI e excesso de
execução. Requer ainda, subsidiariamente, o provimento para reformar o acórdão,
reconhecer o exaurimento, afastar ou limitar astreintes, excluir sua inclusão na
base de honorários e habilitar o crédito na falência da COFAVI, aplicando o
direito à espécie.
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

Contrarrazões às fls. 647-662.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação da
PREVIDÊNCIA USIMINAS, manteve os encargos do
§ 1o
§
art. 523,
c/c art. 520,
2o, do Código de Processo Civil e reduziu as astreintes a 10% do valor apurado,
determinando atualização até o pagamento.
I - Arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão, obscuridade e
falta de fundamentação quanto ao exaurimento da submassa COFAVI, à prova
pericial atuarial e contábil, ao excesso de execução e às astreintes.
O acórdão recorrido concluiu que a pretensão era rediscutir critérios de
cálculo definidos no título, que o cumprimento depende de cálculos aritméticos,
que há responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS até a liquidação
extrajudicial e que a impugnação não apontou parcela incontroversa nem
demonstrativo atualizado (fls. 540-545).
Da análise detalhada do acórdão que julgou o agravo de instrumento e
dos subsequentes embargos de declaração (fls. 540-545 e 586-587), observa-se que
o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo enfrentou a controvérsia de
forma exauriente, apresentando fundamentação jurídica robusta e alinhada aos
precedentes vinculantes desta Corte Superior.
Quanto ao tema do exaurimento da submassa COFAVI e à necessidade
de prova pericial atuarial, o Tribunal estadual foi enfático ao consignar que a
responsabilidade da Previdência Usiminas persiste até a efetiva liquidação
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

extrajudicial do plano, conforme a tese fixada no
(Tema
REsp 1.248.975/ES
Repetitivo 630).
Esclareceu que, à míngua de tal liquidação, nos termos do
da Lei
art. 48
Complementar n.
a produção de prova pericial para comprovar a
109/2001,
escassez de recursos é inócua, uma vez que a obrigação de pagamento decorre do
vínculo direto com o beneficiário.
O acórdão destacou que eventual ausência de fundo para suporte do
custeio deve ser resolvida internamente pela entidade, não servindo de escusa para
o inadimplemento frente ao assistido.
No que tange à Súmula 410 do STJ e à exigibilidade das astreintes, o
Tribunal supriu a omissão em sede de aclaratórios (fl. 589). Fundamentou que não
houve preclusão consumativa para a inclusão da multa nos cálculos, uma vez que o
exequente aguardou o desfecho de recursos pendentes no STJ para apurar o
montante definitivo, justificando-se a dinâmica pela natureza provisória da
execução iniciada sob a égide do CPC/1973.
O Tribunal ratificou a decisão de piso que, ao analisar a impugnação,
manteve a penalidade por descumprimento de obrigação de fazer, procedendo
apenas à sua redução equitativa para R$ 922.600,00 em observância aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, a Corte de origem
apontou que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar o valor
que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado, o que atrai a
rejeição liminar da impugnação conforme a jurisprudência consolidada do STJ.
Portanto, não há que se falar em violação aos artigos 489 e 1.022 do
CPC, inexistindo vício, mas apenas o inconformismo da parte com o desfecho
desfavorável.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 369,
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

A parte recorrente afirma que foi indeferida indevidamente a produção
de prova pericial atuarial e contábil para demonstrar o exaurimento da submassa
COFAVI.
O acórdão recorrido entendeu que a apuração depende apenas de cálculo
aritmético, que a perícia postulada pretendia alterar parâmetros do título e que o
§ 2o, do CPC autoriza o cumprimento direto. Consignou que a perícia
art. 509,
atuarial postulada pela fundação pretendia, em verdade, alterar os parâmetros de
cálculo já definidos no título executivo judicial transitado em julgado, o que é
vedado pelo sistema processual. Ressaltou que a discussão sobre o exaurimento da
submassa COFAVI é irrelevante para o deslinde da fase executiva enquanto não
houver a efetiva liquidação extrajudicial do plano, conforme o entendimento
vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
Para acolher a tese de que a prova era indispensável para o desfecho da
lide ou de que houve excesso de execução, seria necessário o reexame minucioso
de todo o acervo fático-probatório e dos cálculos apresentados pelas partes,
incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ. A aferição da necessidade de prova e a
conferência de valores executados são matérias de natureza eminentemente fática,
que se exaurem nas instâncias ordinárias.
III - Arts. 141 e 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil
Alega a parte recorrente que houve incongruência e ausência de
apreciação integral dos pedidos ligados ao excesso de execução e à limitação das
astreintes.
O acórdão recorrido registrou que a impugnação não trouxe parcela
incontroversa nem demonstrativo adequado e que não cabia rediscutir parâmetros
do título (fls. 545).
Para acolher a tese da parte recorrente (de que houve apreciação integral
dos pedidos ou de que o demonstrativo de cálculo era apto a infirmar a execução)
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório e das peças processuais
originais.
Verificar se a impugnação cumpriu ou não o ônus de apontar o excesso
de forma pormenorizada é providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
IV - Arts. 489, § 3o, 503, 505 e 506, do Código de Processo Civil
A parte recorrente alega violação aos limites do título e à coisa julgada,
sustentando indevida afetação da submassa COSIPA. Defende que a decisão
recorrida extrapolou os limites subjetivos e objetivos da lide ao permitir que a
execução atinja fundos previdenciários segregados, o que violaria a proteção
patrimonial dos demais participantes.
O acórdão recorrido afirmou inexistência de solidariedade, mas ressaltou
a responsabilidade até a liquidação extrajudicial do plano dos empregados da
COFAVI, com observância das balizas fixadas no
(fls. 541-
REsp n. 1.248.975/ES
544).
A insurgência quanto à ofensa aos limites da coisa julgada e à
imutabilidade do título executivo judicial não reúne condições de admissibilidade,
encontrando óbice no entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo.
A parte recorrente defende que a decisão recorrida extrapolou os limites
da lide ao permitir que a execução atinja fundos previdenciários segregados, o que
violaria a proteção patrimonial dos demais participantes e a eficácia da coisa
julgada.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, aplicou integralmente a
tese firmada pela Segunda Seção do STJ no julgamento doREsp n. 1.248.975/ES
(Tema Repetitivo 630).
Referido precedente vinculante estabeleceu que: “Até a liquidação
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade
Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo
pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de
aposentadoria devida aos
ex-empregados da patrocinadora
participantes/assistidos,
COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em
março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade
de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo
quando, na
FEMCO/COSIPA
instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.”
Na espécie, o acórdão recorrido consignou que, embora já tenha sido
assentada a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-
Cosipa, tal circunstância não afasta a responsabilidade da agravante pela
manutenção do pagamento das parcelas, uma vez que o vínculo jurídico foi
estabelecido diretamente com o beneficiário.
Ressaltou-se que a execução foi direcionada ao Plano de Benefícios
n. 1975.0002-18, não tendo a recorrente comprovado que o saldo
PBD/CNPB
deste plano pertence exclusivamente a ex-funcionários da COSIPA.
Dessa forma, estando o acórdão em estrita harmonia com o precedente
vinculante desta Corte, o recurso não merece conhecimento.
Ademais, para desconstituir a conclusão do Tribunal
sobre o
a quo
respeito aos limites do título e a ausência de invasão patrimonial, seria
indispensável o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela
Súmula 7 do STJ.
V - Arts. 3o, VI, 2o, 6o, 7o, 9o e 18, §§ 1o e 2o, e 34, I,
, da Lei
b
Complementar n. 109/2001
Alega a parte recorrente violação às regras de custeio, reservas técnicas,
independência patrimonial e proteção dos participantes, sustentando exaurimento
da submassa COFAVI.
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

O acórdão recorrido, com base no precedente do STJ, manteve a
responsabilidade até a liquidação extrajudicial, sem admitir transferência de
responsabilidade para a submassa COSIPA, e destacou a necessidade de
impugnação específica no cumprimento (fls. 541-545).
O recurso não merece ser conhecido neste aspecto, pois o Tribunal de
origem fundamentou sua decisão no fato de que a responsabilidade da
PREVIDÊNCIA USIMINAS decorre do vínculo direto com o assistido. Como
visto no item anterior, o STJ já definiu que a responsabilidade persiste até a
liquidação extrajudicial do plano COFAVI.
Reafirmar a autonomia das submassas para impedir o pagamento
contrariaria o precedente vinculante já citado (
.
REsp n. 1.248.975/ES)
VI - Resolução CNPC n.
arts. 3o, parágrafo único, e 5o, II
24/2016,
Sustenta a parte recorrente ofensa à segregação das submassas e ao
tratamento diferenciado.
O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a
resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos
que não se enquadram no conceito de lei federal.
VII - Divergência jurisprudencial
Alega a parte recorrente dissídio quanto ao exaurimento da submassa
COFAVI e restrição de uso do patrimônio da submassa COSIPA.
A insurgência quanto à divergência jurisprudencial não reúne condições
de admissibilidade. A parte recorrente aponta como paradigma o
e decisões correlatas, argumentando que a jurisprudência
REsp n. 1.673.367/ES
desta Corte reconheceria o exaurimento dos fundos da submassa COFAVI e a
restrição de uso dos recursos da submassa COSIPA.
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

Contudo, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a lide em estrita
observância à tese firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
(Tema Repetitivo 630), já mencionado.
REsp n. 1.248.975/ES
A conformidade do julgado com o precedente vinculante desta Corte
Superior torna inviável o reconhecimento do dissídio jurisprudencial suscitado.
Quanto aos demais pontos, é importante ressaltar que a incidência da
Súmula 7 do STJ quanto à pretensão veiculada pela alínea a do permissivo
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c, diante da
impossibilidade de se verificar a similitude fática entre os julgados confrontados,
uma vez que o acolhimento da tese recursal demandaria o revolvimento de fatos e
provas.
VIII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54833402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:28
Código de Controle do Documento: 465133b3-2305-4d96-8817-27d089b8078c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.043.349 / ES
Número Registro: 2025/0347096-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00388804420108080024 388804420108080024 50007837320218080000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CAIO CESAR ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:33
Código de Controle do Documento: a9fdf3a8-c9e1-483c-9f13-5c3cea4f94b9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:33
Código de Controle do Documento: a9fdf3a8-c9e1-483c-9f13-5c3cea4f94b9